Tribunal: STF
Processo: ARE 1382542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS – IRDR N. 1.0000.16.024983-5/003 – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – LEI ESTADUAL N. 15.462/2005 – PÓS-GRADUAÇÃO ‘LATO SENSU’ – ENQUADRAMENTO IMEDIATO NO NÍVEL III DA CARREIRA – INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NA ADI 1.240/DF – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – PREVISÃO NO EDITAL PARA INGRESSO NO NÍVEL I – IRRELEVÂNCIA – DIREITO ASSEGURADO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar no sobrestamento dos autos em razão da admissão do IRDR n. 1.0000.16.024983-5/003 seja porque o tema trata de servidores integrantes de carreira diversa, seja porquanto a determinação de suspensão prevista no Código de Processo Civil cessa após um ano ou, ainda, tendo em vista que o mérito do incidente foi apreciado e julgado pela Primeira Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça. Não transcorrido o prazo prescricional quinquenal entre a data da posse da servidora e o ajuizamento da ação, não se configura a prescrição de fundo de direito. Nos termos da Lei Estadual n. 15.462/2005, é assegurado à servidora pública estadual, ocupante do cargo Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, o direito de ser enquadrada, desde a investidura, no Nível III, Grau A da carreira, uma vez que desde a data da posse já havia concluído curso de pós-graduação lato sensu. Não se aplica à hipótese o precedente firmado pelo colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da ADI n. 1.240/DF, tendo em vista que a norma federal analisada no julgado não se assemelha à legislação estadual, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. O edital do certame não pode se sobrepor à norma de regência, sendo devido o enquadramento no nível compatível com a escolaridade ostentada pela servidora."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II; e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A controvérsia a ser apreciada por esta instância revisora consiste em saber se a apelada – servidora pública estadual ocupante do cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – tem direito ao reenquadramento no cargo de acordo com o seu grau de escolaridade, a partir da data da posse, com consequente recebimento das diferenças resultantes do posicionamento e reflexos nas verbas remuneratórias.



    Ao instituir as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, a Lei Estadual n. 15.462/2005, dispôs sobre o ingresso nos seguintes termos:



    (...)



    De acordo com a norma de regência, a investidura do candidato aprovado em concurso público para ingresso em cargo de carreira por ela instituída dar-se-á no ‘no primeiro grau do nível inicial da carreira’, correspondente à habilitação mínima exigida. 



    Assim, o legislador passou a considerar o nível de escolaridade do servidor público quando do seu ingresso para fins de posicionamento no cargo, de modo de que o nível superior era imprescindível para o ingresso no primeiro nível da carreira, mas aqueles que ostentassem melhor graduação restariam posicionados em níveis acima. 



    Ou seja, se o candidato, como na espécie (documento n. 02), possui pós-graduação lato sensu, seu ingresso na carreira deveria ocorrer no primeiro grau (grau A) do nível correspondente à habilitação (nível III). 



    Conquanto o Estado de Minas Gerais, ora apelante, assevere a inconstitucionalidade da norma de regência, por violar o artigo 37, inciso II, e o artigo 39 da Constituição da República, com a devida vênia, decerto que o posicionamento do servidor de acordo com o grau de escolaridade por ele ostentado não se confunde com hipótese de provimento derivado, tampouco viola a isonomia, porquanto aqueles que possuírem a mesma graduação ocuparão o mesmo nível do cargo. 



    Pelo contrário, constato que a norma estadual está em consonância com o princípio da igualdade material, uma vez que se justifica a distinção entre os níveis de ingresso em razão da escolaridade e, ainda, com o princípio da eficiência, na medida em que são premiados os servidores com níveis de graduação superiores. 



    O princípio da eficiência introduzido no caput do artigo 37, da CR, por meio da reforma administrativa promovida pela EC n. 19/98, trouxe como consequência a observância por todo agente público da obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional, o que pode ser potencializado com maiores níveis de escolaridade. 



    Por seu turno, registro que não se aplica à hipótese o entendimento firmado pelo colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.240/DF, uma vez que essa foi proposta em face da Lei Federal n. 8.691/93, a qual dispõe sobre o Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, e assim prevê, no dispositivo impugnado:



    (...)



    Conforme se verifica, a norma federal, ao revés do que determina a legislação estadual, possibilitava o ingresso nas carreiras da área de Ciência e Tecnologia nas classes mais elevadas de forma excepcional, nos termos e condições a serem estabelecidos administrativamente, pelo Conselho do Plano de Carreiras. 



    Ou seja, tais critérios meramente administrativos, a serem aplicados de forma excepcional, poderiam possibilitar que servidores na mesma situação fossem posicionados em níveis distintos, o que ensejou a declaração de inconstitucionalidade pelo colendo STF em razão da violação ao princípio da isonomia, valendo destacar a ementa do julgado:



    (...)



    De forma oposta, a Lei Estadual n. 15.462/2005 estabelece requisitos objetivos e que guardam relação com a escolaridade dos servidores que ingressarão nas carreiras de Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e Analista de Hematologia e Hemoterapia. 



    Portanto, forçoso concluir serem distintas a norma analisada pelo Tribunal Superior responsável pela guarda da Constituição e a que se aplica ao caso dos autos, sendo direito da apelada o posicionamento inicial no cargo conforme o nível de escolaridade por ela ostentado. 



    (...)



    Em relação à previsão editalícia, registro que tal não pode se sobrepor ao previsto na norma de regência, a qual deve ser aplicada independente do que determina o instrumento convocatório do certame, o que já havia sido pacificado pela extinta 1ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 08.01.2016, nos seguintes termos ‘se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data da investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para o exercício do cargo’ (TJMG – Inc. Unif. Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, DJe: 15.04.2016). 



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente